Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728408-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE DELLORTO OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Dellorto Oliveira contra a r. decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 0709254-44.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Requer a parte AUTORA as benesses da justiça gratuita. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Contudo, as leis devem guardar consonância com as normas e princípios encartadas na Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o art. 5o, LXXIV, da CF, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Embora, para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sob pena de malferir tal benesse. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos brutos mensais superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem superiores à média salarial brasileira. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Ademais, na declaração de imposto de renda do autor foi declarado um total de R$ 137.257,21, a título de bens e direitos (ID 198557931 – Pág. 10). Assim, ante as evidências constantes nos autos, de capacidade econômica do autor, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimo o autor para recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em síntese, o Agravante argumenta que não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários de advogado. Enfatiza que, apesar de ser empregado público (Caesb), seu salário líquido é de aproximadamente R$ 2.831,99 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), que mal dá para suprir suas necessidades básicas. Afirma que a situação de vulnerabilidade já foi comprovada nos autos de origem e que a manutenção da r. decisão afrontará o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende o Agravante que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois a documentação juntada aos autos de origem demonstra a hipossuficiência econômica do Agravante, que é empregado público (Agente de Operação – Caesb) e percebe a renda mensal líquida de R$ 2.831,99 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos). É certo que, apesar de a remuneração bruta ser razoável e acima da média dos trabalhadores brasileiros, o montante líquido é deveras modesto. É preciso considerar, ainda, que o Agravante busca o fornecimento de medicamentos e materiais pelo plano de saúde para a doença crônica que lhe acomete (diabete mellitus – com agravamentos), justamente por não ter condições financeiras de arcar com os altos custos. Assim, em juízo provisório, considero demonstrada a alegada hipossuficiência e a necessidade de o Agravante ser beneficiado com justiça gratuita. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. É desnecessário intimar a parte agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citada na origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora